Tribunal: TJES
Processo: 5031214-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031214-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELILDE PESTANA FREIRE e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. TROCA DE CARTÃO EM EVENTO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As autoras narram que a segunda requerente, portadora de cartão adicional, foi vítima de fraude ocorrida em 23/03/2024, pois ao tentar pagar uma camiseta de R$ 45,00, o cartão de crédito foi substituído por cartão de terceiro. Afirmam que, no dia seguinte, constataram a realização de duas transações não autorizadas nos valores de R$ 9.900,00 e R$ 2.000,00, efetuadas em curto intervalo de tempo e direcionadas ao mesmo favorecido. Sustentam que tentaram contestar a compra com o banco, mas não o conseguiram, por ser sábado. Aduzem que as tentativas extrajudiciais de solução do imbróglio restaram infrutíferas. Pugnam pela restituição do montante contestado e pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a utilização de chip e senha pessoal afasta a responsabilidade dos requeridos. As autoras interpuseram recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que seja mantida incólume a sentença recorrida, sustentando a culpa exclusiva da vítima.

3. A sentença merece reforma. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC). No caso, a falha de segurança da instituição financeira é evidente ao autorizar transações que destoam completamente do histórico de utilização do cartão das autoras.

4. Da análise das faturas e do histórico de gastos, observa-se que as transações habitualmente realizadas no cartão não ultrapassam o montante de R$ 1.000,00 por parcela, com média de gastos mensais muito inferior à soma das transações contestadas. A autorização de uma compra de R$ 9.900,00, seguida de outra de R$ 2.000,00, às 06h da manhã de um sábado, em cidade diversa do domicílio do titular e em curtíssimo intervalo de tempo, deveria acionar imediatamente os sistemas de bloqueio preventivo e detecção de fraude da parte requerida.

5. As circunstâncias das transações as tornam suspeitas por natureza: valores maiores que o habitual para o titular, transações em outra cidade, com curto intervalo de tempo entre elas e para o mesmo estabelecimento. O fato de terem sido realizadas mediante uso de chip e senha não exime a instituição financeira de monitorar operações atípicas. O risco da atividade econômica deve ser suportado pelo fornecedor, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. A recusa injustificada do banco em cancelar as transações administrativamente, através de chargeback, frustra legítima expectativa do consumidor quanto à segurança do serviço contratado. Ora, no imaginário popular, pagamentos com cartão de crédito são mais seguros exatamente em razão da possibilidade de se questionar as transações, antes que o numerário seja efetivamente disponibilizado para o credor.

7. Portanto, comprovada a falha no dever de segurança e o prejuízo material, a restituição do valor de R$ 11.900,00 é medida que se impõe. O montante deve ser restituído de forma simples, uma vez que não se trata de cobrança indevida originada por erro de sistema ou má-fé contratual direta, mas de prejuízo decorrente de fraude de terceiros que o sistema de segurança não impediu.

8. O dano moral também está configurado. O pagamento de cobranças indevidas em valor considerável, somado à resistência do banco em resolver a questão administrativamente, é fato apto a frustrar o planejamento financeiro do cliente, o que gera ansiedade, estresse e indignação tipicamente caracterizadoras dos danos morais. No que tange ao quantum, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Quanto à segunda autora, porém, não há nos autos notícia de violação de seus direitos da personalidade, razão pela qual não faz jus à indenização moral pleiteada.

10. Outrossim, em relação à requerida 30E PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS S.A., mantenho a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que não há provas de sua responsabilidade no ato ilícito. Não há demonstração mínima no processo de que o estande de venda seja de propriedade de referida empresa.

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais em face do BANCO BRADESCO CARTOES S.A., para: 1) Condenar a requerida a restituir à primeira autora o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de desde a citação; 2) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais à requerente ELILDE PESTANA FREIRE (titular do cartão), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora desde a citação. A atualização monetária deverá ser feita pelo IPCA-E, e os juros de mora calculados pela taxa SELIC, com desconto do IPCA-E.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)